Tribunal: STF
Processo: Rcl 89831
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À SAÚDE DECORRENTES DE CONTATO COM SUBSTÂNCIA TÓXICA DURANTE O REGIME CELETISTA. ATO ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA em face de acórdão (e-doc. 11) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000442-06.2018.5.14.0006, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 3395.

2. A Reclamação Trabalhista nº 0000442-06.2018.5.14.0006 (e-doc. 03) foi ajuizada por PAULO RAMOS DAS NEVES em face da reclamante visando ao pagamento dos danos morais pela exposição aos agentes químicos, bem ao pagamento de tratamento médico.

3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência dos pedidos, o que foi alvo de recurso ordinário cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:

2.2.1 Da (in) competência da Justiça do Trabalho 
A reclamada persegue a reforma da decisão agravada, alegando, em suma, que a competência da Justiça Federal, estabelecida no artigo 109, inciso I, da Constituição da República de 1988, define-se pela natureza dos litigantes. Diz que a presença da FUNASA no polo passivo, portanto, atrai a competência da Justiça Federal. 
Aduz também que a presente ação não tem natureza acidentária, pois veicula pedido de indenização por danos morais, fundado na responsabilidade civil do Estado por suposto ato ilícito perpetrado contra servidor público federal, ou seja, não se pleiteia vantagens de cunho trabalhista em sentido estrito, previstas na CLT. 
Postula o conhecimento e posterior provimento do presente apelo, a fim de ver reformada a sentença, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. Aduz ser da Justiça Federal a competência para julgar e processar a demanda, eis que se trata de servidor estatutário. 
Sem razão. 
No caso em análise, a pretensão do reclamante é a condenação da reclamada em danos morais, materiais e tratamento médico, em decorrência de suposta contaminação pelo DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT). Afirma que foi admitido 1975, sob o regime celetista, portanto, em período anterior ao advento da Lei n. 8.112/1990, que o manuseio do DDT teria ocorrido até meados de 1990. 
Resta sedimentado o entendimento em doutrina e jurisprudência trabalhista, de que nos casos em que há transmudação de regime, do celetista para o estatutário, a competência desta Especializada permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT.
(...)
Desse modo, de acordo com a jurisprudência pacífica da mais alta Corte Trabalhista, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito do autor em reclamação trabalhista, porquanto a pretensão do recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, portanto anterior à Lei n. 8.112/1990.
(...)
Nesse contexto, entendo que o caso em questão não se enquadra nas situações abrangidas pela ADI nº 3.395-6, pois a causa de pedir refere-se à relação puramente trabalhista/celetista, referente ao período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei n. 8.112/1990, o que indica a competência material da Justiça do Trabalho para apreciação da lide à luz do art. 114 da Constituição Federal de 1988.
(...)
Portanto, rejeito a preliminar suscitada, nos termos da OJ n. 138 supra, eis que na hipótese incide o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, atraindo a competência desta Justiça do Trabalho.
(e-doc. 06, grifo nosso) 

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento (e-doc. 08). O agravo de instrumento posteriormente interposto teve provimento negado, conforme acórdão (e-doc. 11) assim ementado:

I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA (FUNASA). LEI Nº 13.467/2017. CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DO TRT POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TST. 
A parte alega a nulidade do despacho denegatório de seguimento do recurso de revista por usurpação de competência. 
O juízo primeiro de admissibilidade do recurso de revista exercido no TRT está previsto no § 1º do artigo 896 da CLT, de modo que não há usurpação da competência do TST quando o recurso é denegado em decorrência do não preenchimento de pressupostos extrínsecos ou intrínsecos, procedimento que não se confunde com juízo de mérito. 
Não se examina a transcendência, pois não se trata de tema constante no recurso de revista, mas nascido do próprio despacho denegatório do recurso de revista. 
Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTAMINAÇÃO PELO USO DE DDT EM PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DANOS DESCOBERTOS APÓS TRANSMUDAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. OJ 138 DA SBDI-I DO TST. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. TEMA JULGADO NA SESSÃO DE 27/10/2025 ANTES DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO STF EM 19/11/2025 DOS PROCESSOS NOS QUAIS SE DISCUTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO NAS LIDES EM QUE É PARTE A FUNASA (ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NA RECLAMAÇÃO 73295). 
Cinge-se a controvérsia em determinar a competência da Justiça do Trabalho para analisar demandas relacionadas a contrato de trabalho celetista anterior à Constituição Federal de 1988, com posterior transmudação para regime estatutário. 
Até o fechamento da pauta não havia determinação de suspensão dos processos em curso no TST quanto ao Tema 25 da Tabela de IRR: “Em quais hipóteses é válida a transmudação do regime jurídico, de celetista para estatutário, de empregado admitido sem concurso público pela Administração Pública antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e quais as repercussões jurídicas daí advindas em relação à competência da Justiça do Trabalho e à prescrição incidente sobre as parcelas de natureza trabalhista?”, razão pela qual se mantém a análise do feito quanto ao ponto. 
No caso concreto, é incontroverso que a parte reclamante foi contratada sem concurso público no ano de 1975, e que, posteriormente, foi instituído regime jurídico único mediante a Lei nº 8.112/1990. 
O Tribunal Regional aplicou o entendimento consubstanciado OJ 138 da SBDI-1 do TST, a qual dispõe que: "Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista". 
Assim, concluiu o TRT que a competência da Justiça do Trabalho permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT, em casos de transmudação de regime, afirmando que “o caso em questão não se enquadra nas situações abrangidas pela ADI nº 3.395-6, pois a causa de pedir refere-se à relação puramente trabalhista/celetista, referente ao período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei n. 8.112/1990, o que indica a competência material da Justiça do Trabalho para apreciação da lide à luz do art. 114 da Constituição Federal de 1988”. 
Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende ser de competência da Justiça do Trabalho resolver demandas relacionadas ao trabalhador contratado sem concurso público antes da vigência da Constituição Federal, com estabilidade do art. 19 do ADCT – caso dos autos –, na esteira do atual pronunciamento do Tribunal Pleno do TST (ArgInc-105100- 93.1996.5.04.0018) quanto à matéria, que afirma “estar pacífico no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que a mudança de regime jurídico dos trabalhadores admitidos sem concurso anteriormente à Constituição Federal de 1988 somente se revela válida para os empregados que adquiriram estabilidade na forma do art. 19, caput, do ADCT; hipótese em que, a partir da mudança de regime, cessa a competência da Justiça do Trabalho em relação às parcelas relativas ao vínculo estatutário e inicia-se a contagem da prescrição bienal quanto às parcelas trabalhistas devidas no período em que a relação contratual foi regida pela CLT”. 
Não se constata a transcendência sob nenhum dos indicadores da Lei 13.467/2017. 
Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOENÇA OCUPACIONAL. INTOXICAÇÃO CAUSADA PELA UTILIZAÇÃO DO PESTICIDA DDT. NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL CONSTATADO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS PELA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA COMPROVADA. TESE RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 
Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilidade do empregador em decorrência de doença ocupacional (intoxicação crônica por DDT) e, com isso, o direito do empregado à indenização por danos morais e materiais. 
No caso concreto, a reclamada alega que (i) a responsabilidade civil objetiva do Estado não se aplica às relações jurídicas estatutárias, como no caso e que os alegados danos decorreram da omissão da FUNASA em fornecer equipamentos de segurança, o que afastaria o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva; (ii) não há elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre o dano e o uso do inseticida, uma vez que a utilização do DDT era permitida e recomendada à época, configurando exercício regular de direito, e que a FUNASA sempre forneceu EPIs, agindo em conformidade com as normas de proteção à saúde do trabalhador; e (iii) não foram comprovados os três requisitos para configuração do dever de indenizar: conduta ilícita, nexo causal e dano. 
Não prospera a tese recursal, pois o TRT, soberano na delimitação do quadro fático, após examinar o acervo probatório, rechaçou a tese de que a reclamada FUNASA não pode ser responsabilizada civilmente pelos danos causados ao trabalhador ocorridos durante a prestação laboral, tendo constatado “de modo inequívoco, que a contaminação por pesticida possui nexo causal com as atividades laborais desenvolvidas perante a reclamada, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade civil desta, porquanto evidenciada conduta culposa, especialmente pela inobservância das normas referentes à Medicina e Segurança do Trabalho (culpa contra a legalidade), assim como em razão da negligência em fornecer aos empregados as condições de trabalho seguras para sua saúde”. 
Nesse sentido, o Tribunal Regional concluiu pela existência de doença ocupacional decorrente de intoxicação crônica causada pela utilização do pesticida DDT, com nexo causal com o trabalho prestado, além da culpa da reclamada consubstanciada na adoção insuficiente de medidas destinadas a assegurar a integridade física dos trabalhadores envolvidos no combate a endemias, registrando que “a reclamada não comprovou ter adotado medidas de prevenção para eliminar os riscos de contaminação com o produto químico manuseado diariamente pelo autor durante o início do contrato de trabalho, o que, sem dúvida, caracteriza a negligência da demandada”. Dessa maneira, concluiu o Regional que “diante da demonstração de que o obreiro é vítima de acidente de trabalho atípico, consubstanciado na contaminação pelo pesticida DDT, porquanto inegável que essas lesões decorrem da relação de trabalho, encontra-se configurado, portanto, o nexo de causalidade entre a lesão e o labor”, razão pela qual condenou a reclamada “em indenizar os obreiros pelos danos causados”. 
Constata-se que para decidir de modo diverso, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 126 do TST. 
Por fim, cumpre anotar que a existência de doença ocupacional, por si só, viola a dignidade do ser humano (CF, artigo 1º, III), gerando indiscutível dor íntima, desconforto e tristeza. Não há necessidade, pois, de prova de prejuízo concreto. Nesses casos, verifica-se o dano moral pela própria circunstância da ocorrência do malefício físico e/ou psíquico. Julgados. Prejudicada a análise da transcendência. 
Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. INTOXICAÇÃO POR PESTICIDA DDT. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM A MUDANÇA DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. TEMA 183 DA TABELA DE IRR. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 
Inicialmente, cabe destacar que o caso dos autos, em que se discute o prazo prescricional à pretensão de reparação decorrente de doença laboral em um contrato que ocorreu a mudança do regime celetista para o estatutário, não tem aderência estrita ao Tema 218 da Tabela de IRR, cuja tese vinculante é a seguinte: “MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL. A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. (Reafirmação da Súmula nº 382 do TST)”. 
É aplicável ao caso o Tema 183 da Tabela de IRR, cuja tese vinculante é a seguinte: “O termo inicial do prazo prescricional à pretensão de reparação, por danos materiais e extrapatrimoniais, decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, coincide com a ciência inequívoca da consolidação da lesão em toda sua extensão”. 
No caso concreto, o TRT assim decidiu quanto ao ponto: “Desse modo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional nas doenças ocupacionais não está vinculado à data da extinção do contrato de trabalho ou mesmo da contaminação do trabalhador e, conquanto o envenenamento pelo pesticida tenha ocorrido antes da suspensão de sua comercialização no Estado brasileiro, o marco inicial do prazo prescricional deve ser fixado do diagnóstico que comprove, de forma inequívoca, a consolidação ou estabilização dos efeitos da moléstia que o acomete, o que pode ser verificado da realização do exame toxicológico que aferiu o quadro de intoxicação crônica do pesticida DDT pelo reclamante”. Verifica-se, portanto, que o acórdão regional está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte. Não se constata a transcendência sob nenhum dos indicadores da Lei nº 13.467/2017. 
Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DO RECURSO DE REVISTA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 422 DO TST. 
Conforme se observa, a razão para denegar seguimento ao recurso de revista consistiu na incidência do óbice da Súmula nº 126 do TST. 
A parte agravante, por sua vez, ao impugnar o despacho agravado (fls. 351/352), se limita a afirmar que “No que concerne ao valor fixado a título de indenização por danos morais, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a reapreciação, em sede de instância extraordinária, do montante arbitrado para a indenização de danos morais depende da demonstração do caráter exorbitante ou irrisório do valor fixado” e que o acórdão regional “fixou o valor da indenização por danos morais para o montante de R$142.656,50 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Ocorre que, em casos semelhantes, quando configurado o dever de indenizar, a Justiça Federal utiliza como parâmetro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida ao produto”. 
Ou seja, em momento algum o agravante impugna de fato o óbice da Súmula nº 126 do TST, utilizado pelo juízo de admissibilidade para denegar seguimento ao recurso de revista da parte quanto ao tema em questão. 
As fundamentações do agravo de instrumento e do despacho denegatório encontram-se, portanto, dissociadas. 
A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida leva à incidência da Súmula nº 422, I, do TST ("Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida"). Também não está configurada na espécie a exceção prevista na Súmula nº 422, II, do TST ("O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática"). 
Prejudicada a análise da transcendência. 
Agravo de instrumento de que não se conhece.
ENTE PRIVADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TESE VINCULANTE DO STF. ADC Nº 58. 
Deve ser reconhecida a transcendência política quando se constata que o acórdão recorrido não está conforme a tese vinculante do STF. 
No caso concreto, o índice de correção monetária está sendo decidido na fase de conhecimento. O TRT definiu que deve ser aplicado, como índice de correção monetária, o IPCA-E, afirmando que este é o posicionamento do STF, que considerou que “a TR não reflete a desvalorização da moeda e, por isso, não pode ser utilizada para atualização dos débitos judiciais”. 
O Tribunal Regional, ao considerar a jurisprudência do TST e do STF prevalecente à época, interpretou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 39, "caput", da Lei nº 8.177/91 e da (não) aplicação do art. 879, § 7º, da CLT, decidindo pela observância do IPCA-E como índice de correção monetária, o que não se compatibiliza com a tese vinculante firmada pelo STF. 
Aconselhável o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista para melhor exame da alegada violação do art. 879, § 7º, da CLT. 
Agravo de instrumento a que se dá provimento. 
II – RECURSO DE REVISTA. RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. ENTE PRIVADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TESE VINCULANTE DO STF. ADC Nº 58. 
No caso concreto o índice de correção monetária está sendo decidido na fase de conhecimento. O TRT definiu que deve ser aplicado, como índice de correção monetária, o IPCA-E, afirmando que este é o posicionamento do STF, que considerou que “a TR não reflete a desvalorização da moeda e, por isso, não pode ser utilizada para atualização dos débitos judiciais”. 
O STF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467/2017) para definir que, até que sobrevenha nova lei, a atualização monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial, incluindo depósitos recursais, para entes privados, deve ocorrer da seguinte forma: na fase extrajudicial (antes da propositura da ação) incide o IPCA-E cumulado com os juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991; na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação) incide a SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora. 
O STF modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: a) “ são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”; b) “ devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês ”; c) “ os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária) ”; d) os parâmetros fixados “ aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais) ”. 
O STF acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela AGU para sanar erro material, registrando que: a) a taxa SELIC incide a partir do ajuizamento da ação, e não a partir da citação; b) a taxa SELIC abrange correção e juros, e, a partir do ajuizamento da ação, sua aplicação não pode ser cumulada com os juros da lei trabalhista; c) não foi determinada a aplicação da tese vinculante à Fazenda Pública; d) a correção monetária aplicável a ente público quando figurar na lide como responsável subsidiário ou sucessor de empresa extinta é matéria infraconstitucional, que não foi objeto da ADC nº 58. 
Conforme decidido pelo STF na Rcl 48135 AgR, quando não for o caso de trânsito em julgado, a decisão do STF deve ser aplicada em sua integralidade, não havendo reforma para pior ou preclusão, uma vez que se trata de tese vinculante firmada em matéria que possui natureza de ordem pública. 
O Tribunal Regional, ao considerar a jurisprudência do TST e do STF prevalecente à época, interpretou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 39, "caput", da Lei nº 8.177/91 e da (não) aplicação do art. 879, § 7º, da CLT, decidindo pela observância do IPCA-E como índice de correção monetária, o que não se compatibiliza com a tese vinculante firmada pelo STF. Com efeito, o STF decidiu que se aplica o art. 879, § 7º, da CLT com interpretação conforme a Constituição Federal, nos termos da ADC nº 58. 
Recurso de revista de que se conhece e a que se dá parcial provimento.
(e-doc. 11, grifo nosso) 

5. Conforme verificado de consulta processual pública, o processo encontra-se em regular tramitação perante o TST, estando pendente o julgamento de recurso extraordinário.

6. Inconformada, a FUNASA alega que o acórdão reclamado (e-doc. 11) viola o assentado por esta Corte na ADI 3395, pois

O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. É impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso – admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90).
(e-doc. 01, p. 3)

7. Assim, requer, liminarmente, a suspensão “do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (e-doc. 01, p. 10). 

8. No mérito, roga para que:

seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no Processo nº 0000442-06.2018.5.14.0006 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395;
(e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
11. A reclamante aponta como paradigma a ADI 3395 cuja ementa é abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)

12. No referido processo, esta Corte assentou que o inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, ao prever que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.

13. De acordo com o art. 19, ADCT, ressalvados os cargos e funções de confiança, comissionados ou de livre nomeação e exoneração, “os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público”. Trata-se de determinação de transmudação automática de regime jurídico.

14. Do acórdão reclamado (e-doc. 11) extrai-se que a controvérsia dos autos gravita em torno da competência da Justiça do Trabalho para examinar a ação ajuizada pelo reclamante, servidor público, requerendo indenização por danos materiais e morais relativamente a período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário (Lei 8.112/90), em virtude de manipulação do pesticida “DDT”. 

15. Há de se considerar, portanto, os seguintes aspectos extraídos dos autos:

    a) O trabalhador ingressou no serviço público com vínculo celetista (1975 - 1990) e, posteriormente, migrou para o regime jurídico estatutário;

    b) Em 2018, a reclamação trabalhista foi ajuizada, já durante a vigência do regime jurídico estatutário, mas em virtude de contato com substância tóxica (dicloro difenil tricloroetano - DDT), ocorrido quando do regime celetista;

16. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum, contudo, esta Corte possui precedentes no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que envolva servidor e Poder Público, desde que se trate de questões trabalhistas relativas a período anterior à transmutação de regime. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 42826 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 3.2.2021 PUBLIC 4.2.2021, grifo nosso)

RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme, sem redução de texto, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou a competência da Justiça comum para julgamento de demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária. 2. No caso concreto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação rescisória, extinta sem resolução do mérito por aplicação dos Temas RG nº 136 (RE nº 590.809/RS) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), uma vez que, ao tempo que prolatado o acórdão rescindendo, a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 3. No julgamento do Tema RG nº 928, assentou-se a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. No âmbito do Tema RG n° 136, definiu-se que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver